Tribunal: TJSP
Processo: 1014055-55.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Escola – Ação de obrigação de fazer – Alegação de omissão - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Escola – Ação de obrigação de fazer – Alegação de omissão - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014055-55.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e UNIESP S/A, são embargados BANCO DO
BRASIL S/A e CRISTINA ESMERALDA DE SOUZA RODRIGUES DE MELO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014055-55.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 13295 - LMCP/CB/FCSO/LSN
2
Embargos de Declaração no 1014055-55.2017.8.26.0482/50000
Embargantes: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito
Privado Longo Prazo e Uniesp S.A.
Embargados: Cristina Esmeralda de Souza Rodrigues de Melo (Justiça Gratuita) e
outro
Comarca: Presidente Prudente 5a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13295
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Escola Ação de obrigação
de fazer
Alegação de omissão - Inocorrência - Questões
conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente -
Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de
artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões
de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Uniesp S.A. em
relação ao v. acórdão de fls. 705/712 do apenso.
A embargante alega que a o acórdão viola o artigo 207 da
Constituição Federal, pois não pode ser obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente
além dos casos determinados em seu programa, do qual a autora não cumpriu os requisitos,
tendo havido descumprimento do artigo 422 do Código Civil. Pede acolhimento dos
embargos com efeitos modificativos.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada
nestes embargos: “A autora foi excluída do programa Uniesp Paga ao fundamento de que
descumpriu a responsabilidade contratual prevista no item 3.2 do contrato, qual seja a
“excelência no rendimento escolar” ou “excelência acadêmica” (fls. 113), pois obteve
notas inferiores a 7,0 (sete). Entretanto, não consta do “Contrato de Garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014055-55.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 13295 - LMCP/CB/FCSO/LSN
3
Pagamento das Prestações do FIES” menção a critério para se aferir o que se considera
como “excelência acadêmica” no rendimento escolar. E não logrou a corré Uniesp
comprovar tenha entregado à autora, quando da contratação, cópia de regulamento
informando quais seriam os critérios de aferição da enfocada “excelência no rendimento
escolar” desejada. Ainda, em sede de contestação, a corré Uniesp limitou-se a colacionar
no corpo do texto print do regimento disponibilizado em seu site, não apresentando
documento comprobatório da data em que tal regimento foi editado, de modo que não se
pode concluir tenha tido a autora conhecimento desses critérios quando da adesão ao
programa, por eles não podendo ser cobrada. Do contexto, à falta de apresentação de
norma sobre definição de nota mínima para fins de “excelência acadêmica” não há como
acolher a defesa de descumprimento de enfocada obrigação, resultando enquadrada a
cláusula como violadora do dever de informação (CDC, art. 6o, III) e da boa-fé objetiva
(art. 51), garantidos no CDC (...) E por cumpridas todas as demais obrigações, segue a
corré Uniesp condenada a cumprir a obrigação prevista na cláusula 2.4. do Contrato (fls.
607/608), que dispõe: “2.4. Efetuar o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES do(a) aluno(a) beneficiado um ano e meio após a conclusão de seu curso, em prazo
de 3 vezes o tempo de duração desse Curso e com juros de 3,4% ao ano” (fls. 607).” (fls.
708/710).
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014055-55.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 13295 - LMCP/CB/FCSO/LSN
4
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)